Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOTÉCNICO. ILEGALIDADE DO EDITAL. PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI No 7.515/86. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE E NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO LIMINAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO E CONTRARRAZÕES DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Aplica-se a prescrição anual, contado da homologação do resultado final, relativo a fato ocorrido na realização de concurso público para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias, nos termos Lei no 7.515/86, em detrimento da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, à luz do princípio especialidade.
2. Não há que se falar na não recepção da Lei n.o 7.515/86 pela Constituição Federal, tampouco em sua inconstitucionalidade, por possuir o Distrito Federal capacidade de auto-organização e competência residual para legislar sobre direito administrativo, especialmente em relação a concursos públicos sob o âmbito de sua administração direta e indireta.
3. O prazo prescricional previsto na Lei n.o 7.515/86 foi reiterado, sob a vigência da CF/88, pelo artigo 69 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
4. Prescrita a pretensão quando proposta a demanda após o decurso do prazo prescricional de 1 ano previsto na Lei n.o 7.515/86.
5. Quando o feito é sentenciado antes da citação do réu e, portanto, sem atuação dos seus patronos nos autos, não há trabalho a ser remunerado na ocasião em que proferida a sentença.
6. Quando a ação principal é julgada por improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC), sem condenação em honorários, se a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões e o apelo é improvido, confirmando-se a sentença, no acórdão devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
7. Apelações conhecidas e não providas.